Tribunal: TCU
Processo: 012.198/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7051/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.198/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Rauanne dos Santos Abreu (XXX.687.474-XX); Einstein Priestley Portugal Dias (XXX.148.024-XX); Heli da Cruz Ferreira (XXX.726.354-XX); Jonata Gomes de Lima (XXX.021.294-XX); Jose Ulisses Saraiva Junior (XXX.323.734-XX); Jose Willian Marques dos Santos (XXX.995.074-XX); Leonardo da Silva Melo (XXX.833.754-XX); Lucivanio Jose da Silva (XXX.987.284-XX); Maria Janaina Delfino de Sousa (XXX.634.564-XX); Millena Tatiane Lima Silva (XXX.315.044-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.